Tribunal: TJES
Processo: 0001289-50.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001289-50.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FLAVIO BRAGA CRISANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO –
PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de Intempestividade: Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso interposto pelo INSS, uma vez que a intimação foi corretamente considerada a partir da data de recebimento pela Procuradoria Federal, não se confundindo com a Gerência Executiva, órgão administrativo da autarquia.

2. Mérito: a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 59 (“O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”), 62 (“O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade”) e 86 (“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”) da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

3. Devido o restabelecimento do Auxílio-Doença Acidentário, a contar do dia seguinte à cessação, mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional com certificação. Prova pericial comprova a incapacidade parcial e definitiva do segurado para o exercício de sua função habitual, com possibilidade de reabilitação para outras atividades que não exijam esforço físico no membro afetado.

4. Concessão do auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício, a partir da conclusão da reabilitação profissional, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, em razão do nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade parcial permanente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001289-50.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

APELADO: FLAVIO BRAGA CRISANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de fls. 149/153, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que nos autos da
“ação
de concessão de auxílio doença acidentário
”
proposta por
FLAVIO BRAGA CRISANTO
,

julgou procedente o pedido autoral para:

A) RESTABELECER o pagamento do auxílio-doença NB – 620.673.006-2, a partir de 20.02.2018, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

A.1) CONVALIDAR a tutela de urgência concedida à fl. 51/52 e modificada à fl. 68/v.

B) PAGAR sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

C) PROCEDER a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;

D) PAGAR o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

Em suas razões (fls. 161/164) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz que
(i)
a imposição da obrigação de reabilitar o autor afronta a atual legislação e recente entendimento do TNU; (ii) é cabível cessar o auxílio por incapacidade temporária independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação do segurado, caso o INSS constate a modificação das circunstâncias fáticas após a sentença e
(iii)
não é possível apurar, desde logo, que após a reabilitação profissional estarão preenchidos os requisitos fáticos para a concessão do auxílio-acidente.

Contrarrazões às fls. 171/179, na qual o Apelado arguiu, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugnou por seu desprovimento.

O INSS se manifestou acerca da referida preliminar conforme id. 9364069.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001289-50.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

APELADO: FLAVIO BRAGA CRISANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Intempestividade

Conforme relatado, o Apelado arguiu, em contrarrazões, a intempestividade do apelo, sob o fundamento de que a remessa ao Apelante foi realizada no dia 25/08/2023, mas o apelo foi interposto somente em 09/01/2024, ultrapassando o prazo legal.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a intimação da Fazenda Pública, incluindo autarquias e fundações de direito público, deve ser feita pessoalmente (art. 183).

Infere-se da certidão carreada à fl. 159 que a remessa dos autos foi feita à Gerência Executiva do INSS, o qual expediu ofício ao juízo primevo salientando a necessidade de intimação ela Procuradoria Federal (fl. 160), a qual recebeu a carga do processo no dia 09/11/2023 (fl. 160-verso).

Nesta seara, sabe-se que a Gerência Executiva do INSS é órgão de natureza administrativa, e que não se confunde com a Procuradoria do INSS, a qual possui a finalidade de defender os interesses do ente público em Juízo.

Portanto, considerando que a intimação da autarquia deveria ter sido feita através de seu representante legal, entendo que a contagem do prazo para a interposição do apelo deve ter como termo inicial a remessa dos autos à Procuradoria Federal, estando tempestivo o recurso.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº
0001289-50.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

APELADO: FLAVIO BRAGA CRISANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença de fls. 149/153, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que nos autos da
“ação
de concessão de auxílio doença acidentário
”
proposta por
FLAVIO BRAGA CRISANTO
,

julgou procedente o pedido autoral para:

A) RESTABELECER o pagamento do auxílio-doença NB – 620.673.006-2, a partir de 20.02.2018, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador.

A.1) CONVALIDAR a tutela de urgência concedida à fl. 51/52 e modificada à fl. 68/v.

B) PAGAR sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

C) PROCEDER a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;

D) PAGAR o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação;

Em suas razões (fls. 161/164) o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS aduz que
(i)
a imposição da obrigação de reabilitar o autor afronta a atual legislação e recente entendimento do TNU; (ii) é cabível cessar o auxílio por incapacidade temporária independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação do segurado, caso o INSS constate a modificação das circunstâncias fáticas após a sentença e
(iii)
não é possível apurar, desde logo, que após a reabilitação profissional estarão preenchidos os requisitos fáticos para a concessão do auxílio-acidente.

Na espécie, o requerente

ajuizou a presente ação alegando, em resumo, que sofreu um acidente de trabalho durante sua atividade laboral, no dia 12 de agosto de 2017, o qual ocasionou uma lesão de tendão do bíceps distal, gerando a incapacidade para exercer sua função.

Alega que iniciou o tratamento médico e foi afastado de suas atividades e, posteriormente, encaminhado para a autarquia requerida, onde recebeu auxílio-doença acidentário. No entanto, em 19 de fevereiro de 2018, o pedido de prorrogação do beneficio foi indeferido, embora tenha apresentado laudos médicos atestando a necessidade de tratamento cirúrgico e afastamento das atividades laborativas.

Assim, requer a concessão do beneficio previdenciário de auxílio-doença acidentário e, ainda, que a ré realize o pagamento retroativo desde a data do indeferimento do pedido de prorrogação do beneficio.

Pois bem.

Em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios aqui discutidos, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 59 (“O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”), 62 (“O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade”) e 86 (“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”) da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Portanto, para a solução da presente controvérsia deve-se verificar se estão comprovados a incapacidade do autor para o labor, o grau da incapacidade, se é temporária ou permanente, e se decorre de acidente de trabalho.

Dito isso, destaco que, para que seja comprovado o estado de incapacidade, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico do trabalho – e os quesitos respondidos.

No caso em comento, assim concluiu o i. perito em seu laudo:

“Após o exame médico pericial, constatei que a lesão apresentada pelo paciente, de ruptura da inserção distal do bíceps ao nível da tuberosidade radial no cotovelo esquerdo, era passível de tratamento cirúrgico à época de seu acometimento. A cirurgia foi solicitada pelo Requerente desde a confirmação de sua necessidade, segundo documentos acostados nos autos, porém, ele aguarda, até a presenta data, liberação do Sistema Único de Saúde (SUS) para realização da mesma. Sinalizo que este tratamento cirúrgico possa restar prejudicado, dado o tempo de espera para a sua realização, o que levou a consolidação da lesão, mas o paciente pode realizar com vista de, ao menos, tentar minimizar as sequelas apresentadas.

Minha conclusão é de que, tendo em vista a gravidade da lesão apresentada pelo periciando, que é de caráter parcial, permanente e causa a diminuição da força muscular no membro afetado, o Autor precisa estar afastado de suas funções laborativas, que exercia anteriormente ao acidente, porém, considero apto a realizar atividade laborativa que não exija esforço físico e utilização do membro superior esquerdo”.

Portanto, imperiosa a conclusão de que o Apelado encontra-se definitivamente incapacitado para exercer a sua atividade habitual de eletricista e outras atividades que venham a sobrecarregar e exigir esforço seu membro superior esquerdo. Mas, embora a incapacidade seja parcial e definitiva, há viabilidade de reabilitação para outras funções que não exijam o uso intensivo do membro afetado.

Também merece menção que, tal como apontado pelo douto magistrado singular, “
em relação ao nexo causal, restou incontroverso entre as partes, na medida em que o INSS reconheceu a natureza acidentária do benefício ao afastar o autor em auxílio-doença acidentário no período de 25.10.2017 a 19.02.2018 (fl.37). Portanto, não há qualquer dúvida a respeito
”.

Correta então a determinação de restabelecimento do auxílio-doença na forma do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, com a determinação da reabilitação profissional na forma do artigo 89
3
do referido diploma legal, bem como, após alta do auxílio-doença, a determinação ao pagamento do benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, visto que ficou comprovado o nexo causal entre o exercício da profissão e a doença que reduziu sua capacidade laborativa, na forma do artigo 86, §1º da mesma lei.

Vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em demanda análogas, inclusive em recurso sob minha Relatoria nesta e. Primeira Câmara Cível:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INDEVIDA – AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – DEVIDO – AUXÍLIO ACIDENTE – DEVIDO – INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA – NEXO CAUSAL DO ACIDENTE – PROVA PERICIAL – POSTERGAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. (...) 3. O apelante não está apto a exercer funções profissionais em razão do labor exercido, havendo expressa indicação de reabilitação. Nesse ponto, conforme bem elucidado pelo d. Juízo a quo: “[...] temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de "lesão do manguito rotador (supraespinhoso) e outras lesões do manguito" do ombro direito, agravadas em virtude de suas atividades de trabalho exercidas durante um longo período de tempo.” 4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral para proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo; restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB – 611.689.451-1, a partir de 05/01/2017, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador e pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação. 5. O i. Perito foi claro em confirmar o nexo causal, ou seja, atestou que as lesões e restrições adquiridas em seu ombro direito foram a pelas atividades desempenhadas em seu ambiente de trabalho. Trata-se, desta forma, de uma incapacidade laboral parcial e definitiva, tendo em vista que o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de “açougueiro” e demais atividades que demandem sobrecarga e grande elevação nos membros superiores. Nesse ponto, importa ressaltar que não há incapacidade de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho conforme alegado pelo segundo apelante. Digo isso porque está recomendado que ele participe de processo de reabilitação profissional. 6. Em relação aos honorários advocatícios entendo não ser hipótese de redução do percentual e sim de postergação. Isso porque em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC 7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício reformo parcialmente a sentença para postergar a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para quando liquidado. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0035440-59.2018.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/Oct/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
1. - Constatado que em decorrência de acidente de trabalho o segurado teve parte de sua capacidade laboral permanentemente perdida é devido o auxílio-doença acidentário e, após reabilitação profissional, o auxílio-acidente
. 2. - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22-02-2018, DJe 02-03-2018). 3. - Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, em se tratando de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente poderá ocorrer quando liquidado o julgado. 4. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151480316, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-10.2020.8.08.0020 APELANTE: NAMAM SOARES FELIZARDO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ IMPROCEDENTE DIREITO DO SEGURADO AO AUXÍLIO-DOENÇA, REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E AUXÍLIO-ACIDENTE AO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELEGADO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE 1. -
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente, nexo causal entre a doença e o trabalho e a constatação de incapacidade laborativa. 2. - O segurado que sofreu acidente de trabalho do qual lhe resultou invalidez parcial e permanente para o trabalho, embora não tenha direito à aposentadoria por invalidez, tem direito ao restabelecimento do pagamento do auxílio-doença, à reabilitação profissional para profissão diversa daquela para a qual se invalidou, bem como, ao final da percepção do auxílio doença à percepção de auxílio-acidente no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário benefício
. 3. - Em se tratando de condenação ilíquida contra autarquia federal, que integra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão fixados quando da liquidação do julgado. 4. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020200035051, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, ma
s
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

2

Art. 479.
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

3
Art. 89.
A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.